Tribunal: TJDFT
Processo: 0723281-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido da parte para participar da audiência de instrução e julgamento de forma virtual e por videoconferência. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 19/05/2023. Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 14/06/2023, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403